Tribunal: STF
Processo: RHC 259153
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta a desnecessidade de revolvimento fático-probatório e postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de entorpecente para consumo pessoal, em virtude da quantidade ínfima de crack.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar se é adequado habeas corpus quando a pretensão, voltada à desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para uso pessoal, pressupõe revolvimento do acervo fático-probatório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese recursal – desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de posse de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.